Tribunal: TJSP
Processo: 1505870-89.2016.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2012 a 2015 – Insurgência da Municipalidade contra o acolhimento da exceção de pré-executividade oposta – Descabimento – Executada que goza do benefício da isenção tributária – Lei Municipal 3.936/2007 – Preenchimento dos requisitos constatado - Manutenção da r. sentença de primeiro grau que se impõe – Recurso desprovido.